Tribunal: TJBA
Processo: 8017681-43.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017681-43.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO PEREIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIANA SILVA NASCIMENTO, VINICIUS ALVES LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de Leonardo Pereira Santos Filho contra sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 250 dias-multa.

2. A denúncia narra que, em 14 de setembro de 2024, por volta das 21h, policiais militares visualizaram o réu conduzindo veículo Fiat Argo com faróis apagados e sem cinto de segurança. Ao receber ordem de parada, o acusado descartou sacola plástica contendo 19 porções de cocaína, pesando 35,38g. No momento da prisão em flagrante, o réu confessou trabalhar com "delivery" de drogas.

3. A defesa apresentou três preliminares: (i) ilegalidade da abordagem policial; (ii) ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia; e (iii) indevida valoração da prova produzida no inquérito policial. No mérito, postulou absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, além da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e consequente nulidade das provas; (ii) verificar se a decisão que recebeu a denúncia foi devidamente fundamentada; (iii) aferir se houve indevida valoração de prova produzida no inquérito policial; e (iv) no mérito, avaliar se a conduta configura tráfico de drogas ou porte para uso pessoal e qual a fração adequada para a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial foi legítima. Os policiais visualizaram o condutor trafegando com faróis apagados e sem cinto de segurança, infrações de trânsito que justificam abordagem fiscalizatória. Ao receber ordem de parada, o próprio réu descartou sacola contendo drogas, conduta que caracteriza fundada suspeita para realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

6. A abordagem em via pública não se equipara à busca domiciliar, inexistindo expectativa de privacidade a ser protegida naquele contexto. As drogas não foram encontradas mediante revista pessoal, mas sim após análise do conteúdo da sacola descartada pelo réu em via pública.

7. O tráfico de drogas na modalidade trazer consigo para venda constitui crime permanente. Durante a permanência da situação criminosa, considera-se em flagrante delito, autorizando a polícia a atuar independentemente de mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

8. A decisão de recebimento da denúncia foi devidamente fundamentada. O recebimento constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e ausência das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo diploma. A fundamentação concisa atende aos requisitos legais, conforme jurisprudência do STJ.

9. Inexiste indevida valoração de prova produzida no inquérito policial. O art. 155, caput, do CPP veda condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, a confissão extrajudicial foi corroborada por prova testemunhal produzida em juízo sob contraditório.

10. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas. O Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo de Constatação e o Laudo de Exame Pericial atestam a apreensão de 19 porções de cocaína pesando 35,38g. Os depoimentos dos policiais militares Mirael José Ramos Vieira Junior e Thalita Silva Dias, prestados em juízo, são coerentes, harmônicos e confirmam a narrativa acusatória.

11. A confissão extrajudicial do réu, prestada na presença de advogada constituída, confirma a destinação mercantil. O réu afirmou que pegou dinheiro emprestado com pessoa chamada Juliano e, para pagar a dívida, combinou fazer entregas de entorpecente. Relatou que recebeu 20 porções de cocaína, entregou uma e foi apreendido com as 19 restantes, sendo que cada porção entregue abatia R$ 20,00 da dívida.

12. A retratação em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial quando esta é compatível com depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, conforme jurisprudência do STJ. A versão de que a droga seria para consumo próprio mostra-se isolada e sem respaldo probatório.

13. A quantidade e forma de acondicionamento da droga evidenciam destinação mercantil. Foram apreendidas 19 porções individualizadas de cocaína, apresentação típica de comercialização, incompatível com uso pessoal. Usuários adquirem substância de forma fracionada para consumo imediato ou em porção maior, mas não em múltiplas unidades já embaladas.

14. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável. A quantidade significativa de droga, a forma de acondicionamento típica de comercialização e a confissão detalhada sobre a prática de "delivery" caracterizam inequivocamente o tráfico de drogas. A alegação de que seria mero usuário não encontra amparo probatório.

15. A fração de diminuição aplicada no patamar de 1/2 revela-se equilibrada. Embora o réu seja primário e não haja elementos indicando dedicação habitual ao tráfico ou integração em organização criminosa, foram apreendidas 19 porções de cocaína, substância de elevado potencial lesivo. A própria confissão revela envolvimento ativo com disseminação da droga através de "delivery", demonstrando certo grau de inserção na cadeia de distribuição.

16. A aplicação do grau máximo de redução (2/3) reserva-se para casos excepcionais nos quais as circunstâncias demonstrem envolvimento mínimo do agente com o tráfico, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Teses de julgamento:
1. A abordagem policial motivada por infrações de trânsito (faróis apagados e ausência de cinto de segurança) é legítima, e o descarte de droga pelo abordado configura fundada suspeita que autoriza busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória simples, dispensa fundamentação exauriente, sendo suficiente a indicação da presença de justa causa e do preenchimento dos requisitos formais da peça acusatória. 3. A confissão extrajudicial prestada na presença de advogado, quando corroborada por prova testemunhal produzida em juízo sob contraditório, possui valor probatório, não sendo invalidada por retratação posterior. 4. A apreensão de 19 porções individualizadas de cocaína, aliada à confissão sobre prática de "delivery" de drogas, caracteriza tráfico e impede desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 5. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar intermediário de 1/2 é adequada quando, embora o réu seja primário e não integre organização criminosa, a quantidade expressiva de droga e a modalidade de distribuição mediante "delivery" indicam participação relevante na cadeia do tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, caput, 244; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5ª T., RHC 157728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, 6ª T., RHC 154274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no RHC 193940/RJ; STJ, 6ª T., AgRg no AREsp 277.963/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07.05.2013; STJ, 6ª T., AgRg no HC 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.06.2025; STJ, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição nº 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8017681-43.2024
.8.05.0274
, oriundos da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, onde figura como Apelante o Acusado LEONARDO PEREIRA SANTOS FILHO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR
provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora